Tribunal: STF
Processo: Rcl 60670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Irene Couto Leandro e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5015384-65.2020.4.04.0000, que teria aplicado equivocadamente os Temas 733/STF e 905/STJ ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso especial.



    Narram as partes reclamantes que se trata de 



    “cumprimento de sentença complementar proposto em face da União, através da qual pugna o pagamento das diferenças do valor devido em decorrência da aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, após o julgamento do RE 870.947 (Tema 810) pelo STF.”



    Afirmam que o TRF4 deu provimento ao agravo de instrumento formalizado pela União para reconhecer “a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO executória relacionada com a cobrança de diferenças a título de correção monetária sobre o crédito principal”, bem como que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao recurso especial com fundamento nos “Temas 733/STF e item 4 do Tema 905/STJ”.



    Aduzem que 



    “[o] Tribunal de origem, sem examinar corretamente os marcos temporais da prescrição, entendeu que o prazo prescricional para apresentar a execução complementar é o trânsito em julgado do processo de conhecimento, o qual além de ir contra a norma que o regula (artigo 1º, do Decreto 20.910/32), vai de encontro com a jurisprudência desse colendo Tribunal”



    Sustentam que 



    “não há que se falar em aplicação do tema do tema 733 do STF, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina no sentido de que o prazo para a expedição do precatório complementar é de 5 (cinco) anos, a contar do pagamento da última parcela do precatório antecedente, razão pela qual não há a ocorrência de prescrição no caso concreto.”



    Nesse sentido, informam que



    “o pagamento do precatório principal ocorreu em 22.03.2018 e a apresentação da execução complementar da correção monetária se deu em 29.10.2018, portanto dentro do prazo quinquenal na linha da Súmula 150, do STF e do art. 1º do Decreto 20.910/1932.”



    Ponderam, por fim, que 



    “ao manter a decisão de inadmissão do recurso especial do reclamante, a Turma reclamada adotou entendimento totalmente divergente do que fora decidido no julgamento da repercussão geral no RE 870.947, que, sem modulação dos efeitos, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar a fim de impedir o trânsito em julgado da demanda. 



    No mérito, pedem que 



     “seja anulado o v. acórdão recorrido determinando o regular processamento do recurso especial, com o consequente retorno dos autos Turma para que adeque o v. aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema nº 810) afastando a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente,”



    Pugnam, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Inicialmente, não conheço na presente reclamação constitucional quanto à alegada aplicação errônea do Tema 905/STJ por se tratar de tese firmada pelo STJ, que não se enquadra na hipótese de cabimento de reclamação direcionada ao STF, cuja ação tem por objeto preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, “l”, da CF/88 e do art. 988 do CPC.



    Outrossim, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema 733 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão em agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, não havendo sequer interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente